Tribunal: TJPA
Processo: 0805321-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805321-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSELIA SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESPOSA BENEFICIÁRIA DE EX- SERVIDOR POLICIAL MILITAR DECLARADO AUSENTE POR SENTENÇA TRANSITADO AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Compulsando os autos e provas juntadas com a inicial, verifica-se que a autora conseguiu demonstrar a probabilidade do direito por ela defendido, pois teve reconhecido por meio de sentença a declaração de ausência do policial militar, a contar de 10/05/2007 (Id nº 61034920 – do processo principal), a exata data a partir da qual, supostamente, o policial passou a se ausentar do serviço e por isso sofreu a penalidade de deserção. Logo, com a declaração de ausência por sentença transitado em julgado, afasta a alegação de deserção por parte do ex-segurado e a punição administrativa, fazendo seus dependentes jus ao benefício previdenciário.

2- Quanto ao perigo de dano à agravada e ao resultado útil ao processo, também fora observado na decisão recorrida, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica. Ademais, as vedações de antecipação de tutela contra a fazenda pública, não se aplica a causas de natureza previdenciária, conforme Súmula 729, bem como, causas de natureza alimentícia, como o caso.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará
, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por morte nº 0004266-85.2013.8.14.0009, ajuizada por
JOSÉLIA SILVA DE ALMEIDA,
deferiu o pedido de tutela antecipada
.

Em síntese, na inicial, a autora postulou o recebimento de pensão, em virtude da declaração de ausência de seu ex-companheiro, Luiz Carlos Aviz de Oliveira, policial militar, graduado como Cabo, que desapareceu desde 10 de maio de 2007, o que foi reconhecido em sentença transitada em julgado.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada para implantação imediata da pensão, e no mérito, o reconhecimento do direito à pensão militar deixada por seu ex-companheiro.

O Juízo a quo deferiu a tutela de evidência, considerando que o ex-companheiro da autora era servidor público militar e como tal contribuinte, tendo a sentença declarado sua ausência, se sobrepondo contra qualquer decisão administrativa a respeito, determinando a instituição da pensão em favor da autora, retroagindo seus efeitos à data do transito em julgado da sentença de declaração de ausência.

Irresignado o IGEPREV interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão, pois o falecido/ausente marido da demandante não ostentava a qualidade de beneficiário do regime próprio estadual, desde 03.11.2008, quando foi EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO a bem da disciplina, ante a deserção das suas funções, conforme decisão administrativa, nos termos do art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Alega a ocorrência do
periculum in mora inverso
implica em prejuízo à sociedade paraense que anseia pela prestação de serviços públicos de qualidade, notadamente no que concerne aos serviços de previdência social.

Por fim, sustenta a vedação legal ao deferimento liminar que implique pagamento de qualquer natureza, conforme § 2º do art. 7º da lei n.º 12.016/2009. Salienta ainda, que tal pagamento caracterizaria inclusão em folha de pagamento, sendo que tal medida não poderia ter sido concedida em face do art. 1º da Lei nº. 9.494/97 c/c art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e § 4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/1966.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão de 1º grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalte-se que, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Como já explanado quando da análise do pedido liminar, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que a autora conseguiu demonstrar a probabilidade do direito por ela defendido, pois a autora teve reconhecido por meio de sentença a declaração de ausência do seu esposo, a contar de 10/05/2007 (Id nº 61034920 – do processo principal), a exata data a partir da qual, supostamente, o policial militar se ausentou do serviço e por isso sofreu a penalidade de deserção.

Logo, a declaração de ausência por sentença transitado em julgado, afasta a alegação de deserção por parte do ex-segurado e a punição administrativa, fazendo seus dependentes jus ao benefício previdenciário.

Nesse sentido:

Apelação. Ação de Obrigação de fazer. Concessão de benefício previdenciário.
A autora foi casada com servidor estadual, declarado ausente em 2004. Busca obtenção do benefício. Benefício decorrente da condição de ALIMENTADA. A sentença determinou a ré a habilitar a autora na condição de ex-esposa ALIMENTADA favorecida do segurado e no percentual de 10% do valor da pensão por morte, condenou a ré ao pagamento da pensão a que faz jus à autora desde a época em que foi cancelada
, em junho de 2012, bem como ao pagamento das diferenças observando-se a prescrição quinquenal. Condenou ainda a ré em honorários de advogado de 0,5% sobre o valor da condenação. Apelo da autora. Inteligência do artigo 30, § 1º da Lei 285/1979. O valor do pensionamento é o correspondente ao percentual dos alimentos arbitrados judicialmente. (...) Recurso desprovido. Reforma parcial da sentença em reexame necessário.(TJ-RJ - APL: 05089313920148190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-01-31)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POST MORTEM DE
POLICIAL MILITAR DESAPARECIDO EM 1998 COM COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE, COM BASE EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL, RECONHECEU O DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EM RAZÃO DO DESPARECIMENTO DO SEGURADO EM 1998.
CONCESSÃO DE PENSÃO PROVISÓRIA EM 2005, QUE FOI TORNADA DEFINITIVA EM 2011. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM 2015 POR INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DO SEGURADO NÃO EXIGIDA À ÉPOCA DA CONCESSÃO.
VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINSTRAVO E DA JUSTA EXPECTATIVA DA BENEFICIÁRIA DE BOA-FÉ. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA RESTABELECER O PAGAMENTO DO BENEFICIO COMO DETERMINADO NA SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA,
INCLUSIVE, EM REMESSA NECESSÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01305615120168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2017, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2017)

Quanto ao perigo de dano à agravada e ao resultado útil ao processo
, também fora observado na decisão recorrida, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

Outrossim, quanto a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública, a legislação que rege a matéria, qual seja, a Lei 8.437/92, os arts. 1º e 2º-B da Lei 9494/97, o art. 7º, §§2º e 5º da Lei 12016/2009 e o art. 29-B da Lei 8036/90, aponta as hipóteses de seu não cabimento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9494/97 na ADC nº 04, consolidando o entendimento de que tais restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente, sendo possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados.

Assim a vedação, deve ser interpretada estritamente, segundo entendimento jurisprudencial consolidado. Desse modo, não abrange ações de natureza previdenciária, conforme súmula 729 do STF:

Súmula 729: A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 04 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada considerando a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano demonstradas pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023